Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700058-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCI ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Derci Alves dos Santos em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o DF cumpra a obrigação conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Na decisão de ID 42898604 foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão recorrida por entender que naquele momento preliminar não havia risco de dano efetivo à vida ou à saúde do Agravante, que não recomendasse aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Nas razões recursais, esclarece o Agravante que possui 69 anos e tem indicação médica para realizar CE – ARTROPLASTIA TOTALPRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, tendo sido inserido no SISREG em 19/10/2022. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 43891977) em que reforça não restar caracterizada a urgência necessária, pois não existe risco à vida do paciente. Sob o ID 44662713, há manifestação do Ministério Público, onde informa que resta prejudicado o presente agravo, por perda superveniente de seu objeto, já que nos autos de origem – processo n.o 0764884-11.2022.8.07.0016 – foi proferida sentença, sob o ID 15144334. Tem-se, portanto, a perda do objeto, impedindo o conhecimento do feito por esta instância recursal. P. I. Brasília/DF, 22 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora